Tribunal: TJBA
Processo: 8029829-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029829-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROSALVO SOUZA DA TRINDADE

Advogado(s)
:
JOSE AGNALDO DA SILVA SOUZA, ADRIANO FARIAS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o cálculo apresentado pelo exequente, que totaliza R$ 86.403,94. O executado alegou excesso de execução, argumentando que o valor devido seria menor e que o pagamento ocorreu dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve excesso na execução do julgado, considerando o valor pago pelo executado e os acréscimos legais decorrentes do descumprimento do prazo para pagamento voluntário; e (ii) verificar a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, à luz do disposto no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão exequenda determinou a restituição em dobro de valores indevidamente descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários sucumbenciais de 17% sobre o valor da condenação.

O pagamento de R$ 70.403,08 realizado pelo executado ocorreu em 18/03/2025, após o prazo legal de 15 dias, que se encerrou em 12/03/2025, conforme certidão de intimação e contagem de prazos.

A incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1º, do CPC, é devida em razão do pagamento intempestivo.

Os cálculos apresentados pelo exequente detalham a composição do valor devido, atualizações e acréscimos legais, totalizando R$ 86.403,94, com um remanescente de R$ 16.000,86 a ser executado.

O argumento de compensação com valores depositados anteriormente já foi analisado e afastado em julgamento de mérito, não sendo cabível reavaliação nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há excesso de execução quando o cálculo do exequente está em consonância com o título executivo e considera a incidência das penalidades legais pelo não cumprimento da obrigação no prazo. 2. A alegação de compensação de valores, já afastada em sede de julgamento de mérito, não pode ser reexaminada em fase de cumprimento de sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029829-98.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ROSALVO SOUZA DA TRINDADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator.